Tribunal: TJMT
Processo: 1022136-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022136-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (AGRAVANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHOR CEDULAR – CONSTRIÇÃO QUE DEVE RECAIR PREFERENCIALMENTE SOBRE OS BENS OFERTADOS EM GARANTIA – DESNECESSIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 835, § 3o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O artigo 835, § 3.o estabelece que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. No entanto, essa regra de preferência não é absoluta, sendo admitida a sua relativização, em casos excepcionais, quando a alienação do bem garantido for difícil, incerta ou onerosa contrariando os interesses do credor, sendo, portanto, permitido a constrição de outros bens diante das particularidades do caso concreto.

Se da simples leitura do contrato é possível notar que os bens ofertados em garantia são, ao menos em princípio, suficientes para assegurar o adimplemento integral da obrigação, este fato desautoriza a relativização da regra de ordem de preferência de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente n. 1017704-22.2020.8.11.0003, movida por BANCO DO BRASIL S. A., dentre outras providências, deferiu o pedido de penhora do imóvel constante na matrícula no 25.286 do CRI local.

Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam agravado peticionou nos autos executivos requerendo a penhora do imóvel de matrícula 25.286, FAZENDA HARMONIA, de propriedade dos avalistas Múcio e Elisete Oliveira.

Relatam que os bens descritos garantem o contrato entabulado entre as partes, previsto na CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL n. 40/05388 - 1, o valor da avaliação é superior ao da ação originária, não há motivos para que o agravado penhore o imóvel dos avalistas.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para que a constrição recaia, inicialmente, sobre os bens ofertados em garantia real, nos termos do § 3o do art. 835 do CPC.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o pagamento do preparo recursal.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (id. 149663229).

Contraminuta, no Id. 151478191, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nos termos do art. 835, § 3o, do CPC, em se tratando de execução com garantia real, a penhora deverá recair sobre o bem dado em garantia:
“Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

No entanto, essa regra de preferência não é absoluta, sendo admitida a sua relativização, em casos excepcionais, quando a alienação do bem garantido for difícil, incerta ou onerosa contrariando os interesses do credor, sendo, portanto, permitido a constrição de outros bens diante das particularidades do caso concreto.

Na hipótese, o exequente/agravado busca o recebimento da quantia de R$137.877,68 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), decorrente do inadimplemento da CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL n. 40/05388-1, firmado em 28/10/2014, que concedeu a parte executada um crédito no valor de R$177.650,00 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais).

O contrato entabulado entre as partes possui garantia contratual em alienação fiduciária dos bens descritos abaixo:

− UMA CALDEIRA GERADORA DE VAPOR FABRICANTE MECÂNICA MARTINS GUEDES LTDA. MODELO MRN 1000 HT ANO FABRICAÇÃO 2014 N. SÉRIE 018290 no VALOR DE R$85.000,00;

− UM POSICIONADOR DE FRASCOS VERTICAL FABRICANTE VILMAR OLIVEIRA MÁQUINAS ME MODELO PFT 1000 ANO FABRICAÇÃO 2014 N. SÉRIE 2051 NO VALOR DE R$62.000,00;

− UM TÚNEL DE ESTERILIZAÇÃO E RESFRIAMENTO FABRICANTE INDÚSTRIA TECNINT DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP MODELO TER 056000- I ANO FABRICAÇÃO 2014 N. SÉRIE MT 004-2014R2-01 NO VALOR DE R$40.000,00.

Deste modo, se da simples leitura do contrato é possível notar que os bens ofertados em garantia são, ao menos em princípio, suficientes para assegurar o adimplemento integral da obrigação, este fato desautoriza a relativização da regra de ordem de preferência de penhora.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHOR CEDULAR. PENHORA DE SEMOVENTES. BEM DADO EM GARANTIA. DESPROVIMENTO. Na ação de execução fundada em título extrajudicial garantido por penhor cedular, inexistindo acordo em sentido contrário, a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia, a teor do que determina o § 3o do art. 835 do CPC, por estarem estes sujeitos ao cumprimento da obrigação. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10173792220218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - BENS SEMOVENTES - BEM DADO EM GARANTIA NO CONTRATO - RECUSA DOS BENS PELO EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE. - Não obstante o caput do art. 835 do Código de Processo Civil estabeleça uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, o § 3o determina que, tratando-se de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia - Considerando que bens semoventes serviram de garantia ao contrato de cédula rural pignoratícia e, diante da ausência de situação excepcional que justifique a relativização da norma do § 3o do art. 835 do CPC, deve ser deferida a penhora sobre os bens semoventes indicados pela executada, mostrando-se descabida a recusa do exequente”
(TJ-MG - AI: 10024143457018002 Belo Horizonte, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 11/06/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021).

Portanto, necessário modificar a decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula 25.286, tendo em vista que os bens alienados ao banco são suficientes para garantir a execução, devendo ser respeitada a ordem de penhora constante no §3o do art. 835 do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a penhora recaia sobre os bens oferecidos como garantia do negócio jurídico celebrado pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023